Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0705574-88.2023.8.07.0000 Agravante(s) Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e outros Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF e outros contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 146936475 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, na qualidade de substituto processual dos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0718822-04.2022.8.07.0018, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: EMENDE-SE a inicial para: I - Indicar quem figura no polo ativo do presente procedimento como litisconsortes, de modo a adequá-lo ao rito do cumprimento individual de sentença coletiva. O contrato firmado inicialmente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. II - Apresentar a qualificação completa dos credores originários; mediante juntada dos documentos pessoais, inclusive, com o número do CPF das partes exequentes. III - Regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais. Prazo de 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial. Ao Cartório Judicial Único: - após o cumprimento das determinações por parte dos exequentes, proceder com as diligências a seguir: a) ANOTAR no sistema as partes exequentes conforme lista apresentada na petição inicial; b) ANOTAR no sistema a parte executante dos honorários advocatícios; c) EXCLUIR no sistema o SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –SAE/DF. Cumpra-se. INTIMEM-SE. Inconformada, a parte exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43708154), o agravante informa ter instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relata terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva (autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001) que condenou o Distrito Federal a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos, constantes na relação anexa à petição inicial, em referência ao período de março/2005 a dezembro/2008. Alega que o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal “utiliza do seu direito constitucional que garante ampla legitimidade para representar sua categoria de forma coletiva ou individual”. Defende “não ser necessária a juntada de procurações individuais de cada substituído processual, uma vez que são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal”. Aduz que “o sindicato pode requerer o cumprimento individual de sentença coletiva, atuando, em nome próprio, em defesa do interesse de um ou alguns dos integrantes da categoria, ou seja, como substituto processual, não dependendo, para tanto, de autorização”. Acrescenta ser esse o “entendimento do excelso STF, consolidado no julgamento do RE no 883.642 (Tema 823)”. Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para que “seja declarado o direito do Sindicato ora Agravante de figurar no polo ativo na qualidade de substituto processual, nos termos do Tema 823/STF, mantendo-se o agravante no polo ativo da demanda”. Preparo recolhido (Id 43708156 e Id 43708157). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023 Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora